Tribunal: TJSP
Processo: 1018422-11.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MÉDICO. Pretensão à aposentadoria especial nos moldes da Lei no 8.213/1991, calculada utilizando-se dos critérios de integralidade e paridade. Acolhimento parcial. Aposentadoria especial. Possibilidade de aplicação da Lei no 8.213/1991, autorizada pelo julgamento dos mandados de injunção no 758 e 795 pelo E. STF. Matéria pacificada pelo verbete de Súmula Vinculante no

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MÉDICO. Pretensão à aposentadoria especial nos moldes da Lei no 8.213/1991, calculada utilizando-se dos critérios de integralidade e paridade. Acolhimento parcial. Aposentadoria especial. Possibilidade de aplicação da Lei no 8.213/1991, autorizada pelo julgamento dos mandados de injunção no 758 e 795 pelo E. STF. Matéria pacificada pelo verbete de Súmula Vinculante no 33 do E. STF. Caso concreto em que o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) comprova inequívoca que o autor laborou exposto a agentes biológicos, em condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física, de modo permanente, não ocasional nem intermitente, como exige a lei, preenchidos os requisitos previstos na Lei no 8.213/1991 para a concessão da aposentadoria especial. Integralidade e paridade. Ingresso no serviço público em cargo efetivo antes da Emenda Constitucional no 41/2003, contudo, não cumprido o tempo mínimo de contribuição. Sentença reformada em parte. Recurso conhecido e parcialmente acolhido.